Tribunal: TJSP
Processo: 2049573-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada por terceira interessada. Não verificação de qualquer ilegalidade na constrição sobre o imóvel. Fraude à execução anteriormente reconhecida, por decisão transitada em julgado. Questões suscitadas em impugnação que já foram amplamente analisadas, inclusive em sede recursal. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada por terceira interessada. Não verificação de qualquer ilegalidade na constrição sobre o imóvel. Fraude à execução anteriormente reconhecida, por decisão transitada em julgado. Questões suscitadas em impugnação que já foram amplamente analisadas, inclusive em sede recursal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.